Tribunal: STF
Processo: RE 92719
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- Recurso extraordinário. Candidatos aprovados em concurso público realizado pelo DPS, para a carreira de Fiscal do Imposto Aduaneiro. Validade do concurso prorrogada até a nomeação do último candidato, nos termos do art. 41, da Lei nº 4863, de 29.11.1965. Superveniência da Lei nº 5987/1973, art. 3º, parágrafo único, e da Emenda Constitucional nº 8, de 1977, ao introduzir o § 3º no art. 97, da Constituição, estabelecendo que nenhum concurso terá validade por prazo maior de quatro anos contado da homologação. Orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº 20.157-DF, afirmando que o parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 5987/1973, derrogou o art. 41, da Lei nº 4863/1965, incidindo, de outra parte, imediatamente, a Emenda Constitucional nº 8, ao acrescentar o § 3º Ao art-97, da Constituição, também, de referência aos concursos anteriores. Ressalva do ponto de vista contrário do Relator, com sua fundamentação. Recurso extraordinário não conhecido, em face da orientação já adotada pelo tribunal.